Tribunal: TCU
Processo: 011.186/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6764/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.186/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carine Motta Gomes (CPF XXX.223.147-XX); Carolina de Oliveira Aragão (CPF XXX.996.777-XX); Cláudio Jose de Lima Santos (CPF XXX.837.917-XX); Diogo Leone da Costa Nunes (CPF XXX.221.297-XX); Érica Suzane Vieira Tavares Teixeira (CPF XXX.229.177-XX); Eugênio Braz Rodrigues Arantes (CPF XXX.972.467-XX); Fabiana de Lima Pereira Cordeiro (CPF XXX.944.477-XX); Inaia Feijó Viana de Castro (CPF XXX.591.597-XX); Joseli de Souza Carneiro (CPF XXX.309.957-XX) e Lucas Henrique de Souza (CPF XXX.884.507-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.